Tribunal: TJDFT
Processo: 0732277-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732277-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALAN LUCAS DA SILVA XAVIER IMPETRANTE: JONATHAN TAVARES SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Jonathan Tavares Santos, OAB/DF n.o 59293-A, em favor do paciente ALAN LUCAS DA SILVA XAVIER tendo em vista a ilegalidade consistente na conversão da prisão temporária em prisão preventiva do paciente, em decorrência da apuração do cometimento, em tese, do crime capitulado no artigo 121, § 2o, II, III e IV, c/c o art. 29 e no art. 347, todos do CP (homicídio qualificado). Em suas razões, o impetrante destaca que o outro denunciado, Franciel Teles, foi beneficiado com a concessão de medida liminar no HC n.o 0727825-37.2022. Aduz que em relação ao paciente, o ilustre julgador monocrático reavaliou a prisão cautelar e a manteve, sem, contudo, qualquer fundamentação a amparar a medida extrema. Alega que o Juízo de origem fundamentou a manutenção da prisão apenas na gravidade em abstrato da conduta, que não deve prevalecer, por ser a prisão extremamente prejudicial ao paciente e constitucionalmente uma exceção. Por fim, assevera que, “considerando inexistência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, considerando ausência dos requisitos do art. 312, bem como, a possibilidade de aplicação das medidas diversas da prisão do art. 319, e mais, considerando liminar deferida em favor de outro indiciado, observando princípio da isonomia, a concessão de ordem em habeas corpus é medida de justiça”. Ao final, requer a concessão de liminar para colocar em liberdade provisória o paciente e/ou requer a concessão de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relato do necessário. DECIDO: A decisão do d. Juízo a quo que manteve a prisão preventiva do paciente é vista no ID n.o 39706630. A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP e de uma das hipóteses do art. 313 do referido dispositivo legal. No caso dos autos, a prisão preventiva teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade e, apesar de o acusado ser considerado tecnicamente primário, entendeu o Juízo originário que tal fato não autorizaria, por si só, a concessão da liberdade. Além disso, a pena privativa de liberdade imputada ao paciente é superior a 4 anos de reclusão e a segregação objetiva assegurar a ordem pública. O conceito de garantia da ordem pública elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No presente caso, o fundamento de garantia da ordem pública não mais se justifica, uma vez que o paciente encontra-se enclausurado por tempo suficiente para a conclusão das investigações e não demonstra mais risco de voltar a delinquir ou prejudicar a instrução processual, sendo certo que o paciente não responde a nenhum inquérito ou processo criminal no domicílio da culpa. Aliado a isso, a decisão ora combatida, de fato, carece de fundamentação válida a manter a segregação cautelar do paciente. Em que pese a gravidade da conduta que é imputada ao paciente, ele é réu tecnicamente primário e, embora ostente maus antecedentes, tem residência fixa no domicílio da culpa, além de possuir advogado constituído, não havendo elementos que demonstrem o risco de perturbar a ordem e tranquilidade do meio social, nem de intimidar testemunhas ou se furtar da persecução penal. Ademais, embora haja indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, a participação do paciente, ainda que tenha sido direta na execução do homicídio, também merece a mesma isonomia dada ou outro corréu Franciel Teles e Thiago Eduardo, conforme esclarecido. Por fim, em relação a um dos coautores (Thiago Eduardo) que participou diretamente da execução do homicídio, o d. Juízo a quo manifestou-se contrariamente ao pedido de prisão preventiva requerido pelo Ministério Público ao fundamentar que “seu possível envolvimento em crime doloso contra a vida é, por si só, relevante. Entretanto, o acusado foi citado pessoalmente no distrito da culpa. Embora ostente diversas passagens em sua folha de antecedentes, inexiste incidência por fato recente, não tendo sido demonstrado que a liberdade do indigitado traz risco à paz social”. Se para um réu que participa ativamente do homicídio e possui diversas anotações em folha penal lhe foi negado o pedido de prisão preventiva, é certo que, adotando o mesmo raciocínio, o paciente também deve responder o processo em liberdade, sob os mesmos fundamentos, uma vez que não existe contra ele investigação por crimes recentes. Assim, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do paciente, deve ser acatado o pedido pela revogação da prisão preventiva, aplicando-lhe medidas cautelares diversas em substituição. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para REVOGAR a prisão preventiva do paciente ALAN LUCAS DASILVA XAVIER, CPF 072.427.721-84, aplicando, em substituição, as seguintes medidas cautelares: a) proibição de manter a posse e o porte de armas, inclusive facas, facões e similares; b) proibição de mudar de endereço residencial ou sair do Distrito Federal sem prévia comunicação e autorização judicial; c) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou eletrônico (redes sociais) com os demais acusados, seus parentes ou qualquer das testemunhas. O paciente deverá ser cientificado de que o descumprimento de qualquer dessas medidas implicará na expedição de novo mandado de prisão. Dou à presente decisão força de Alvará de Soltura. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça Criminal. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador